Tribunal: TJSP
Processo: 2137699-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE TUTELA RECURSAL ANTECIPADA PEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DO RECURSO ORIGINAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Processado o agravo de instrumento e submetido a julgamento seu mérito, fica prejudicado o agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada recursal pleiteada no agravo de instrumento.